Tribunal: TJSP
Processo: 1003092-04.2019.8.26.0066
Classe: Embargos de Declaração Cível / Divisão e Demarcação
Órgão julgador: Marcus Vinicius Rios Gonçalves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Caráter infringente – Embargante que pretende a alteração das conclusões do V. Acórdão – Decisão fundamentada, que examinou as questões suscitadas nos limites das provas produzidas – Inexistência de vícios sanáveis por meio de embargos – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982197
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1003092-04.2019.8.26.0066/50000, da Comarca de Barretos, em que é
embargante TEREZINHA APARECIDA GARRES CIRILO, é embargada ANA
LAURA DE SOUZA SEIXAS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), COSTA NETTO E ALEXANDRE MARCONDES.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003092-04.2019.8.26.0066/50000 -Voto no 7.161
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Processo no. 1003092-04.2019
Comarca: Barretos (2a Vara Cível)
Embargante: Terezinha Aparecida Garres Cirilo
Embargada: Ana Laura de Souza Seixas
Juiz: Carlos Fakiani Macatti
Voto no. 7.161
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Caráter infringente –
Embargante que pretende a alteração das conclusões do V.
Acórdão
Decisão fundamentada, que examinou as
questões suscitadas nos limites das provas produzidas

Inexistência de vícios sanáveis por meio de embargos

Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração contra o V. Acórdão de fls. 223/228, cujo
relatório se adota, que negou provimento ao recurso.
Alega a embargante ser contraditório o V. Acórdão ao afirmar não ter havido
impugnação técnica ao laudo ou demonstração da oposição à realização de trabalhos
no local pelo assistente técnico. Segundo ela, impugnou expressamente a postura do
perito e as técnicas utilizadas. Aduz ter apresentado croqui elaborado por seu
assistente técnico, onde impugna ilustrativamente as medidas apresentadas pelo
perito. Sustenta ter constado do V. Acórdão que não teria impugnado a afirmação de
que a testada do lote originário não contempla a medida das testadas dos lotes
desmembrados tal como consta na matrícula, mas que teria se manifestado neste
aspecto.
É o relatório.
O art. 1.022 do Código de Processo Civil estabelece as hipóteses de
cabimento dos embargos de declaração. São elas a existência de omissão,
contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada. Nenhuma dessas
hipóteses está presente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003092-04.2019.8.26.0066/50000 -Voto no 7.161
3
A despeito do inconformismo da embargante, questionou o fato de não ter
sido intimada acerca da data da realização da perícia, uma vez que pretendia que seu
assistente técnico acompanhasse a vistoria, mas não impugnou tecnicamente o laudo,
tecendo apenas considerações sobre as conclusões do perito. Não impugnou, ainda, o
fato de que a testada do lote originário não contempla a medida das testadas dos lotes
desmembrados tal como consta na matrícula, apesar de afirmar ter se manifestado a
respeito.
Não há, portanto, que se falar em contradição.
O V. Acórdão está fundamentado na prova constante dos autos, e os
embargos limitam-se a manifestar a irresignação da embargante, com pedido de
reforma do julgado, finalidade para a qual não se presta o recurso interposto.
Nos termos do art. 1.025, “caput”, do CPC, o prequestionamento já está feito,
pela simples suscitação nos embargos de declaração.
Isto posto, pelo meu voto, REJEITAM-SE os embargos de declaração, nos
termos da fundamentação acima.
MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES
Relator